Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Verificado que a peça de ingresso não preenche os requisitos legais, determinará o juiz que o autor a emende ou a complete no prazo legal, sob pena de extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e, na forma do artigo 485, I, todos do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.